Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707128-63.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JÁCOME e outros PACIENTE: MAURO TORRES CORTE IMPERIAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogado Henrique Gustavo Ribeiro Jácome, OAB/DF 17.354, e outros, em favor de MAURO TORRES CORTE IMPERIAL, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão proferida no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, que proibiu a transferência, excepcional, dos presos do regime semiaberto, com benefícios externos, para prisão domiciliar, criou uma nova espécie de prisão não existente no ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que proibiu todos os internos do CPP de deixarem o recinto até nova avaliação de riscos da propagação do COVID-19. Sustentam, ainda, não ser “justo ele (paciente) ficar preso em regime diverso do que teria direito e em um estabelecimento sem as menores condições de salubridade”. Vaticina que o risco de contaminação dos internos no sistema penitenciário do Distrito Federal é certo, e que a letalidade dos detentos será “altíssima”. Afirma que a Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça não está sendo observada e que o paciente faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária. Requer, então, que diante da pandemia do novo coronavírus e a superlotação do Centro de Progressão Penitenciária, tudo aliado à Recomendação n.62, do CNJ, que seja concedida liminarmente a presente ordem de habeas corpus para que o paciente MAURO TORRES CORTE IMPERIAL seja imediatamente transferido para o regime domiciliar, com monitoramento eletrônico, a fim de se evitar qualquer tipo de contaminação. O habeas corpus foi distribuído fora do expediente forense, razão pela qual o pedido liminar foi submetido à apreciação do Desembargador Plantonista, que assentou não estar a hipótese dentre as situações excepcionais de risco de perecimento do direito invocado, remetendo a análise do pedido ao Relator. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível (...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, os impetrantes se insurgem contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, que, em ação conjunta com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, autoridades sanitárias e Secretaria de Saúde, bem como em atendimento às determinações de restrições de atividades e circulação de pessoas contidas em Decretos do Governador do Distrito Federal, suspendeu, dentre outras medidas preventivas, a realização de trabalho externo para apenados em regime semiaberto que se encontravam nessa situação, como o ora paciente. Os impetrantes alegam que a medida é insuficiente e ilegal, uma vez que não conterá a contaminação dos presos e que o sentenciado está recolhido em estabelecimento penal incompatível com o regime de pena a ele imposto. A alegação, contudo, não se escora em nenhum dado técnico, tampouco encontra respaldo em orientações emanadas de autoridades de saúde, do Brasil e do mundo, não passando, assim, de mera especulação oportuna aos interesses pessoais do paciente, recentemente condenado por crime violento. Na contramão disso, tem-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que conforme consta de seu detalhado relatório, fora precedida de diversas reuniões e encontros técnicos com autoridades sanitárias e de saúde, protagonistas nesse momento, bem como Diretores de estabelecimentos penais, Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, além de médicos infectologistas. O ora paciente, atualmente com 22 anos de idade, foi condenado a uma pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de roubo majorado, e estava em regular cumprimento da reprimenda, com concessão de trabalho externo. Em razão da pandemia, contudo, foi necessária a suspensão do trabalho externo, restando a todos os sentenciados nessa condição, inclusive o ora paciente, a continuidade do cumprimento da pena mediante recolhimento nos respetivos estabelecimentos penais, no caso, o Centro de Progressão Penitenciária – CPP. Entretanto, como forma de atenuar os prejuízos forçosamente impostos pela inédita situação por todos vivenciada, a VEP autorizou, excepcionalmente, por analogia ao art. 126, §4o, da LEP, a contagem de remição ficta aos internos impossibilitados de realizar as atividades educacionais e de trabalho externo, até que as medidas emergenciais adotadas para a contenção da contaminação pelo SARS-COV 2 permaneçam necessárias. O paciente, portanto, bastante jovem, apenas 22 anos, não integra o chamado grupo de risco, e ao que se presume, está gozando de boa saúde, de modo que não satisfaz nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam a prisão domiciliar humanitária. Além disso, não está alocado em estabelecimento penal inadequado ao regime prisional imposto. Pelo contrário, permanece recolhido e em cumprimento regular de pena, decorrente de título penal condenatório transitado em julgado, no CPP, local plenamente compatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena. Desse modo, o caso retratado nos autos não evidencia nenhuma ilegalidade, por ação ou omissão da VEP, que justifique a substituição excepcional do recurso próprio de agravo pelo remédio constitucional do habeas corpus. A impressão que fica, aliás, revendo todo o histórico da execução penal do paciente, é que ele ainda não desistiu de sua busca incansável de amoldar a execução de sua pena privativa de liberdade àquilo que melhor lhe compraz – prisão domiciliar com monitoração eletrônica – e não ao que determina a lei e as normas de execução penal a todos impostas. Assim sendo, havendo previsão de recurso próprio para a hipótese, e não sendo a decisão impugnada manifestamente ilegal ou teratológica, o que poderia justificar, em tese, a concessão da ordem de ofício, o writ resulta manifestamente incabível. Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 26 de março de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator